Tribunal: TJES
Processo: 5007276-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007276-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: CLAUDIA SILVA LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007276-05.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RECORRIDA: CLAUDIA SILVA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8295474. Contrarrazões não apresentadas, apesar da recorrida ter sido devidamente intimada.

Ainda, registro que a Loja Sipolatti apesar de intimada, não apresentou Recurso nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8295474), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8295470), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE,
em parte
, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, a pagarem, solidariamente, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC.
CONDENO
, ainda, as requeridas, a pagarem, solidariamente, em favor da parte autora, o valor de R$ 1.399,00 (Um mil trezentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento do produto, aplicando-se, em ambos, a taxa SELIC.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega, em síntese, que adquiriu um aparelho televisor na Sipolatti, fabricado pela Envision e que o produto, ainda no prazo de garantia apresentou defeito. Sustenta que o produto foi encaminhado para assistência técnica, sem êxito. Aduz a autora que procurou o PROCON onde lhe foi ofertado o pagamento do valor, o que não ocorreu. Requer o ressarcimento do valor pago pela televisão, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no que tange a condenação em reparação moral, pois afirma que tentou realizar o pagamento do valor da televisão, porém a conta fornecida pela autora no PROCON estava errada e em contato posterior não informou nova conta. Afirma ainda não estarem presentes condições para reparação moral. Subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a condenação em reparação moral e o valor arbitrado.

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC, tão pouco devolução do valor.

Desse modo, tendo em vista que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a peregrinação da recorrida em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento e ao PROCON, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou transtornos, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da responsabilidade das recorrentes em indenizá-la a título de danos materiais e morais.

A alegação da recorrente de que não fez o deposito pois a conta fornecida pela autora junto ao Procon estava errada, não deve prosperar, pois sequer junta aos autos tentativa de depósito bancário sem êxito. Fato é que a requerida, ora recorrente, apenas contatou a autora, de fato, após o ingresso da presente demanda, ocasião em que a autora informou conta para depósito e houve o estorno do valor pago pelo bem. Ainda, não cabe a recorrente no intuito de se “ livrar” da condenação por reparação moral, querer atribuir qualquer culpa à autora. Caberia a recorrente efetuar a devolução do valor pago pelo bem, o que apenas ocorreu após o ingresso desta ação.

Todavia, quanto ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso, bem como as demandas análogas julgadas por esta Turma Recursal, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença impugnada, com o fim de minorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 4.000,00
( quatro mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Custas de lei. Sem condenação em honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)